Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726617-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERLEI SIPPERT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciado por ERLEI SIPPERT (autos n. 0716818-45.2022.8.07.0001), homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$2.730.612,20, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 149371086, às partes fora facultado o contraditório. A parte autora anuiu com as conclusões da perita ao passo que o banco réu insurge-se em face da metodologia aplicada pela perita. Prestados os esclarecimentos complementares (ID no 153679320) e ouvidas as partes, os autos vieram conclusos. É o relato dos fatos relevantes. Decido. Não assiste razão ao banco réu. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a correta apuração do valor a ser devolvido inclui as repercussões geradas a partir da parcela acrescida ao débito originário. Ou seja, não basta que se apure a diferença aplicada no mês de março/1990, com a devida atualização e juros de mora, o efetivo prejuízo a ser ressarcido envolve todo o reflexo da parcela indevida na execução da operação financeira. Tanto o é que o título necessita de liquidação, sendo inservíveis os cálculos simplórios do assistente do banco que, aliás, sequer observou os índices oficiais determinados na sentença proferida na Ação Civil Pública (INPC[1]). À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas da perita, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Em todo o caso, consta equívoco ao incluir os honorários de sucumbência, pois serão devidos na fase de cumprimento de sentença, sendo prematura a sua inclusão nos cálculos. Não há necessidade de retificação da planilha, pois os valores encontram-se individualizados e podem ser facilmente decotados. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 143074075 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 2.730.612,20 (dois milhões setecentos e trinta mil seiscentos e doze reais e vinte centavos), atualizado até janeiro de 2023. Deixo de fixar honorários neste incidente integrativo, pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[2]. Intimem-se as partes. Confiro à esta decisão força de ofício para determinar à instituição depositária da conta judicial de no 3.100.116.300.862 (Banco do Brasil SA) promova a transferência do valor remanescente de R$ 2.502,50 (e acréscimos legais) para a conta indicada pela perita: Fabiana Nazaré de Oliveira Masaki, CPF/PIX no 984.594.221-00 (Banco do Brasil, Agência 3603-X, Conta 14.834-2). Remeta-se por via eletrônica” (ID160107184, autos originários). Os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A foram rejeitados (ID161624739, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil, apontando uso de metodologia indevida, cuja aplicação ensejou espécie de revisão contratual, vedada na atual fase processual: “A mesma decisão homologa cálculos em valor absurdo e milionário sendo certo e demonstrado que a metodologia aplicada pela perita implicaria revisão do contrato não determinada na sentença coletiva. A questão recorrida, trazida em impugnação e devidamente prequestionada em embargos de declaração está comprovada nos autos é de que não foi feita a apuração do quantum devido, mas a perícia judicial equivocadamente promoveu uma revisão de contrato. Enquanto isso, o valor incontroverso, efetivamente devido não pode passar de R$ 342.146,61 (trezentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) atualizados até 31/01/2023 (data do cálculo pericial). ( ) A decisão agravada é teratológica e absurda porque, ao contrário do que menciona o Juízo de entrada, não se trata de “mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial”. A questão grave, objeto do presente agravo é de que não foi feita a apuração do quantum devido, mas a perícia judicial equivocadamente promoveu uma revisão de contrato. Se está diante de desrespeito à decisão judicial liquidanda não pode ser respeitosamente confundida com mero inconformismo. As informações prestadas pela expert NÃO se encontram satisfatoriamente fundamentadas, vez que o procedimento contábil que adotou não está previsto no título exequendo e a Expert simplesmente despreza tal questão. Os valores homologados promovem o enriquecimento ilícito do autor à medida que defere uma revisão contratual inventiva, direito potestativo há muito prescrito para a cédula vindicada na inicial. A decisão judicial endossada pela Perícia, desrespeitando deliberadamente o título exequendo, RECALCULOU as operações, substituindo o índice de correção monetária praticado em abril de 1990 (84,32%) pelo índice jurisdicionado de 41,28%, apurando a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990, e todos os reflexos causados na operação até o final. E ainda, atualizou as diferenças apuradas entre todos os lançamentos debitados e os novos valores recalculados, mês a mês, desde cada apuração indevida” (ID48614901 – p.8 e 11). Destaca: “Com efeito, o cálculo homologado extrapolou o julgado ao apurar a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990 e supostos reflexos na operação, enquanto, determinado a restituição tão somente da diferença de correção monetária devidamente corrigida, sendo que, ainda que houvesse determinação judicial para recalcular a operação, restituindo também os reflexos causados pela substituição do índice de correção monetária. O cálculo homologado resulta em bis in idem ao restituir as cobranças a maior no recalculo e na atualização a parte desde cada lançamento, e ainda, restituir os valores cobrados a maior e novamente restituí-los ao apurar diferença na amortização, além de restituir supostos valores cobrados a maior de acessórios, custas e seguros, enquanto os valores desses lançamentos não são alterados em virtude do índice de correção monetária” (ID48614901 – p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A necessidade de atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento da liquidação de sentença, decorre da determinação expressa do STJ, nos autos da ACP que origina a sentença a ser liquidada por meio da presente ação, na forma da decisão anexa às presentes razões. Ademais, o fumus boni iures relativo à competência restou demonstrado, na forma das razões acima deduzidas. Ressalte-se, por fim que ficou demonstrada a plausibilidade das alegações através dos precedentes trazidos, portanto, necessário conferir efeito suspensivo a fim de que se analise do litisconsórcio e da competência evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente. O periculum in mora se evidencia na medida em que a perícia poderá se iniciar sem que se tenha decidido qual o juízo competente para o julgamento da ação, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação para o Banco/agravante, a quem foi atribuído inclusive o ônus de arcar com os honorários periciais, sem que ao menos o autor tenha demonstrado seu direito. Dessa forma, conforme esclarecido acima, faz-se necessário conceder efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão da ação principal, como forma de dar efetividade às discussões trazidas no presente Agravo, uma vez que a produção da prova pericial será o próximo ato a ser produzido na liquidação de sentença” (ID48614901 – p.19/20). Ao final, requer: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas” (ID48614901 – p.21). Preparo recolhido (ID48614902). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$2.730.612,20. Conforme anotado no relatório, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil, apontando uso de metodologia indevida, cuja aplicação ensejou espécie de revisão contratual, vedada na atual fase processual. Sustenta enriquecimento ilícito do agravado. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0716818-45.2022.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” Banco do Brasil (agravante) apresentou defesa processual e de mérito, bem como requereu a realização de perícia contábil (ID129648290, autos originários). Em réplica, Erlei Sippert (agravado) refutou os argumentos do Banco agravante e ratificou os pedidos iniciais (ID134619274, autos originários). Pela decisão de ID139571092 (autos originários), rejeitadas as preliminares suscitadas por Banco do Brasil (agravante) e deferida a produção de prova pericial contábil. Laudo constante de ID149371086 (autos originários). Consignado que a perícia contábil “foi realizada dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC TP 01 – PERÍCIA CONTÁBIL e NBC-PP 01 – PERITO CONTÁBIL, aprovados, respectivamente, pelas Resoluções nos 1.243 e 1.244 do Conselho Federal de Contabilidade, ambas de 10.12.2009” (p.24). Ao final, a perita anotou o seguinte resultado: “Considerando-se a documentação constante dos autos e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, apresentam-se apensados a este laudo, os cálculos elaborados que permitiram à perícia concluir que: i. O Requerente ERLEI SIPPERT, entendeu fazer jus em obter ressarcimento da diferença de expurgo inflacionário praticado pelo Banco do Brasil abril de 1990, aplicado sobre Cédula Rural Hipotecária [84,32% ao invés de 41,28%], corrigido monetariamente, até a data de liquidação definitiva de seus créditos; i. Cédula Rural: foram acostadas aos autos as cédulas rurais no 88/00095-8, 88/00225-x e 88/00617-4; ii. Correção monetária: foi verificado nos demonstrativos de conta vinculada dos financiamentos das cédulas relacionadas anteriormente, a aplicação do índice de 84,32% em abril/1990; iii. Metodologia: foi considerado todos os débitos e créditos registrados nos demonstrativos de conta vinculada após abril/1990 visto que os saldos foram inflacionados após esta data. iv. Honorários advocatícios: foi deferido na Decisão Interlocutória Id Num. 139571092 - Pág. 7, honorários advocatícios em 10% sobre o montante apurado. Esse valor soma R$ 273.061,22; ( ) v. Saldo devido ao Requerente: o montante devido à Requerente é de R$ 3.003.673,42, atualizado monetariamente pelos indexadores do TJDFT, corrigido juros de 0,5% e 1% até janeiro/2023 conforme Apêndice 01 a 07” (ID149371086 – p.38/). Enquanto Erlei Sippert (agravado) requereu a homologação do laudo pericial (ID151896968, autos originários), Banco do Brasil (agravante) o impugnou, apresentando parecer técnico divergente no qual informa que o débito seria de R$ 342.146,61 (ID151988703). A perita se manifestou acerca da impugnação apresentada por Banco do Brasil (agravante) no ID153679320, autos originários. Na oportunidade, esclareceu: “( ) o Requerido afirma que a perícia procedeu em recalcular todo o financiamento, o que se trata de uma inverdade, e caso o assistente técnico tivesse realizado uma análise breve dos apêndices apresentados pela perícia, teria verificado que foi apurado o valor cobrado (no percentual de 84,32%) e a sua devida substituição pelo índice 41,28%, tanto que o cálculo pericial inicial no mês de abril/1990, data de majoração do saldo devedor. O fato de o Requerido não concordar com a metodologia aplicada pela perícia, não significa que ela esteja errada ou que essa discordância seja suficiente para desqualificar o trabalho pericial. O Requerido questiona a metodologia aplicada pela perícia em considerar todos os reflexos gerados e cobrados a maior do mutuário em detrimento da majoração do saldo devedor a partir de abril/1990, em função da aplicação do índice IPC (84,32%). Se faz necessário deixar claro que todo o financiamento foi impactado pela aplicação do percentual 84,32% (IPC) a partir de abril/1990, e por este motivo a perícia demonstra de maneira clara o que foi efetivamente cobrado e qual valor correto (que deveria ser cobrado) aplicado o percentual devido 41,28%, de maneira que a perícia não pode se omitir em demonstrar tal diferença. O Requerido não compreende que em abril/1990 o saldo devedor foi majorado, e por isso todos os lançamentos de encargos a partir desta data foram cobrados a maior, e por isso o cálculo abrange todos os lançamentos após esta data. É necessário dizer que o mutuário realizou amortizações a maior e é por isso que se defende o cálculo pericial como apresentado. O Requerido afirma que mesmo com a substituição do percentual para 41,28% os encargos não deveriam ser alterados (manter o mesmo valor cobrado pelo Banco, majorados), o que foge completamente a matemática, de forma que nem consegue provar tecnicamente como isso pode ser demonstrado” (ID153679320 - p.10/11). Ao final, concluiu: “Diante dos esclarecimentos acima prestados, ratificam-se integralmente os cálculos elaborados” (ID153679320 – p.17, autos originários). Sobreveio a decisão agravada, pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$2.730.612,20 (ID160107184, autos originários). Não se verifica, em princípio, o alegado erro de cálculo na perícia contábil. Conforme esclarecimento da expert, a perícia “foi realizada dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC TP 01 – PERÍCIA CONTÁBIL e NBC-PP 01 – PERITO CONTÁBIL, aprovados, respectivamente, pelas Resoluções nos 1.243 e 1.244 do Conselho Federal de Contabilidade, ambas de 10.12.2009” (ID149371086 – p .24, autos originários); ressaltou que “todo o financiamento foi impactado pela aplicação do percentual 84,32% (IPC) a partir de abril/1990, e por este motivo a perícia demonstra de maneira clara o que foi efetivamente cobrado e qual valor correto (que deveria ser cobrado) aplicado o percentual devido 41,28%, de maneira que a perícia não pode se omitir em demonstrar tal diferença” (ID153679320 - p.10/11); e consignou que “em abril/1990 o saldo devedor foi majorado, e por isso todos os lançamentos de encargos a partir desta data foram cobrados a maior, e por isso o cálculo abrange todos os lançamentos após esta data. É necessário dizer que o mutuário realizou amortizações a maior e é por isso que se defende o cálculo pericial como apresentado” (ID153679320 - p.10/11). E se registra que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “Não assiste razão ao banco réu. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a correta apuração do valor a ser devolvido inclui as repercussões geradas a partir da parcela acrescida ao débito originário. Ou seja, não basta que se apure a diferença aplicada no mês de março/1990, com a devida atualização e juros de mora, o efetivo prejuízo a ser ressarcido envolve todo o reflexo da parcela indevida na execução da operação financeira. Tanto o é que o título necessita de liquidação, sendo inservíveis os cálculos simplórios do assistente do banco que, aliás, sequer observou os índices oficiais determinados na sentença proferida na Ação Civil Pública (INPC[1]). À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas da perita, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa” (ID160107184, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora